Tribunal: TJMT
Processo: 1000891-42.2021.8.11.0048
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-08-31
Data de publicação: 2022-09-02

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000891-42.2021.8.11.0048
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Empréstimo consignado]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[PAULO DE LIMA - CPF: 161.444.811-68 (APELADO), LEONARDO CAVALARI OLINO - CPF: 029.120.911-44 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE), FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES - CPF: 024.459.126-10 (ADVOGADO), BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA - CNPJ: 17.184.037/0001-10 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E DE RELAÇÃO JURÍDICA COM REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTOS NOS PROVENTOS DA APOSENTADORIA DE
EMPRÉSTIMOS CONSIGNADO
– RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESTITUIÇÃO DOS VALORES DEBITADOS DE FORMA SIMPLES - DEVIDO – DANO MORAL CONFIGURADO – REDUÇÃO DO
QUANTUM
– POSSIBILIDADE – SENTENÇA PARCIALMENTE ALTERADA – APELO PROVIDO EM PARTE.

Não ficou comprovado pelo Banco Apelante a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.º, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança, ou que a falha decorreu de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.

Em relação aos danos morais, é entendimento já sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça no sentido de que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.

No que tange ao valor da indenização, tem-se que a quantia (R$ 8.000,00) fixada pelo Juiz a quo revela-se desproporcional devendo ser reduzido para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a fim de se evitar o enriquecimento sem causa.

Portanto, considerando os descontos no benefício previdenciário do Apelado, é devida a restituição de tais valores na
forma simples
.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A.
em virtude da sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Juscimeira que, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito e de Relação Jurídica com Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
ajuizada por
PAULO DE LIMA,
julgou procedentes os pedidos,
(a)
fundamentou a ilegal os descontos objeto da lide;
(b)
declarou

a inexigibilidade do débito,
(c)
determinou que a instituição bancária a devolver, de forma simples, os valores que descontou indevidamente;
(d)
condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões recursais, o Banco Apelante alega que o valor arbitrado a título de indenização por danos morais é exorbitante, visto a ausência de ato ilícito praticado pelo Recorrente

Além disso, o Recorrido não comprovou quaisquer constrangimentos suportados para o recebimento de indenização por danos morais.

Com esses argumentos, assevera que não há falar em indenização por danos morais ou devolução de valores, em especial porque o Recorrido beneficiou-se do numerário.

Forte nesses argumentos, pugna pela reforma integral sentença.

Contrarrazões apresentadas no ID. 137556684.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Ressai do caderno processual que
PAULO DE LIMA
ajuizou a
Ação Declaratória de Nulidade de Desconto em Folha de Pagamento Cumulada com Repetição de Indébito e Danos Morais
em desfavor do
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A
alegando que fora realizado um empréstimo consignado não solicitado/autorizado pelo autor com descontos indevidos em seu benefício previdenciário de aposentadoria.

Aduziu que, dirigiu-se à Agência do Banco Bradesco para retirar o valor da sua aposentadoria, correspondente ao montante de R$ 1.100,00 (um mil e cem reais). Todavia, ao retirar o extrato bancário, verificou que o saldo existente correspondia a R$ 869,70 (oitocentos e sessenta e nove reais e setenta centavos).

Diante disso, indagou o funcionário do Banco Bradesco sobre os descontos de R$ 230,30 (duzentos e trinta reais e trinta centavos) no valor da sua aposentadoria, tendo sido informado que se referem ao pagamento das parcelas da transferência eletrônica disponível (TED) em 24/08/2021 no valor de R$ 9.503,65 (nove mil, quinhentos e três reais e sessenta e cinco centavos), pelo BANCO MERCANTIL DO BRASIL S/A.

Salientou ter sido surpreendido com os débitos, pois não solicitou ou contratou o referido empréstimo consignado.

Posto isso, requereu seja declarada a ilegalidade do contrato, bem como que o Banco seja condenado à restituição, em dobro, dos valores descontados indevidamente, além de ser condenado ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de indenização por danos morais.

Após a contestação (ID. 137553686) ea impugnação (ID. 137553697), o Juiz singular julgou procedentes os pedidos e
(a)
decretou ilegais os descontos objeto da lide;
(b)
declarou

a inexigibilidade do débito,
(c)
determinou que a instituição bancária a devolver, de forma simples, os valores que descontou indevidamente;
(d)
condenou ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais) e ao pagamento das custas e honorários advocatícios, os quais foram fixados em 15% (quinze por cento) do valor atualizado da causa.

Feita a necessária retrospectiva, passo ao enfrentamento das razões recursais.

De início, imperioso destacar ser passível de aplicação do Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90) aos contratos bancários, eis que há prestação de serviço, estabelecendo-se relação de consumo entre a instituição financeira prestadora e o cliente consumidor.

Assim, o Código do Consumidor preocupou-se em conferir proteção eficaz ao cliente e ao correntista, adotando como regra a responsabilidade objetiva da instituição financeira em caso de dano por defeito na prestação do serviço.

Tratando-se de ação declaratória de inexistência de débito, a jurisprudência pátria tem se manifestado no sentido de que o ônus da prova da existência da relação contratual é do credor, eis que não se pode exigir do devedor a comprovação de que não possui a dívida impugnada perante o suposto credor, tendo em vista que se trata de fato negativo.

In casu
, como o Autor/Apelado nega veementemente a contratação, incumbia ao Banco Apelante a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito e comprovar não apenas a relação jurídica que deu origem aos descontos, mas também a licitude de tal contrato.

Neste particular, verifica-se que o Banco Apelante não se desincumbiu de seu ônus probatório, visto que as informações do endereço residencial do Apelado no contrato estão equivocadas e, também, os documentos pessoais anexados pelo Banco Apelante foram extraídos do processo n.º 1002261-47.2019.4.01.3602 que tramitou na 2.ª Vara Federal do Juizado Especial Cível e Criminal da SSJ de Rondonópolis/MT para requisição da aposentadora.

Ademais, vale destacar que, em 26/07/2022, o Apelado depositou em Juízo o crédito de R$ 9.503,65 (nove mil, quinhentos e três reais e sessenta e cinco centavos) que fora transferido em 24/08/2021 para sua conta (ID. 137556659), tendo o Banco Apelante solicitado o levantamento da quantia (ID. 137556683), o que aponta para a boa-fé do Requerido e a verossimilhança das suas alegações.

Diante disso, entendo que não ficou comprovado pelo Banco Apelante a excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3.º, incisos I e II, da Lei 8.078/90, segundo a qual cabe à instituição financeira demonstrar que prestou o serviço adequadamente, em segurança, ou que a falha decorreu de culpa do consumidor ou de terceiro estranho à relação controvertida.

Neste contexto, em observância à teoria do risco da atividade, os Bancos estão sujeitos às consequências de eventual fraude ou qualquer outro delito praticado por terceiro, principalmente porque as regras e princípios do Código de Defesa do Consumidor lhe impõem cautela no sentido de resguardar o patrimônio e a moral do consumidor, e responde objetivamente pelos danos causados.

Dessa forma, está nítida a falha na prestação do serviço bancário, o que enseja a aplicação do art. 14 do CDC.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - DESCONTO EM BENEFÍCIO DO INSS - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURAÇÃO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - MANUTENÇÃO. O desconto em benefício de aposentadoria de parcelas de empréstimo não contratado configura falha na prestação dos serviços prestados pela instituição financeira. Nesse caso, aplica-se o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, segundo o qual os fornecedores respondem, independentemente de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos aos serviços prestados. O desconto de várias parcelas de empréstimo não contratado na conta corrente de aposentado pelo INSS acarretam transtornos psíquicos que superaram o mero aborrecimento. O valor da indenização por danos morais deve ser suficiente para que sirva de exemplo e punição para a empresa causadora do dano, a fim de evitar a repetição da conduta, mas por outro lado, nunca pode ser fonte de enriquecimento para a vítima, servindo-lhe apenas como compensação pela dor sofrida. V.V.P.: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RELAÇÃO JURÍDICA. NÃO COMPROVAÇÃO. DANO MORAL. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO - Para o arbitramento da reparação pecuniária por danos morais, o juiz deve considerar as circunstâncias fáticas, repercussão do ato ilícito e condições pessoais das partes, além dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000210862272001 MG, Relator: Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 31/08/2021, Câmaras Cíveis / 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 01/09/2021).

Em relação ao valor da indenização por danos morais, o Julgador deve levar em consideração a dupla finalidade da reparação, buscando efeito repressivo e pedagógico, além de propiciar à vítima certa satisfação, sem que isto represente enriquecimento sem causa.

A indenização, nessa linha de raciocínio, deve ser arbitrada de forma razoável, ponderada e proporcional ao dano sofrido, evitando o enriquecimento sem causa de uma parte, em detrimento de outra, visando tão-somente a compensação, representada por
quantum
plausível para servir de alento ao dano suportado em razão da falha na prestação dos serviços.

Na hipótese, o valor fixado de R$ 8.000,00 (oito mil reais) a título de indenização por danos morais mostra-se exacerbado, considerando as particularidades do pleito e os fatos assentados, de modo que reduzo para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Quanto ao pedido de afastamento da a restituição do indébito, não merece acolhimento.

Com efeito, a devolução deve se dar de forma simples, pois, a repetição em dobro, à que alude o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, pressupõe a má-fé do credor, que não restou devidamente provada na espécie.

Não estando comprovada a conduta maliciosa do banco Apelante, os valores que tenham sido descontados do benefício previdenciário do Apelado devem ser devolvidos na forma simples.

Feitas essas considerações,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso e reduzo a indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantidos os demais aspectos da sentença.

Deixo de majorar os honorários advocatícios (art. 85, § 11, do CPC), tendo em vista o entendimento do Superior Tribunal de Justiça (AgInt no AREsp 1451789/MS) no sentido de que não há falar em verba honorária nos casos de parcial provimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2022